Tribunal: TJDFT
Processo: 0760698-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INDISPONIBILIDADE DE ASSENTO NA AERONAVE E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição de passagens aéreas, com saída de Brasília-DF, em 07.10.2019, às 18h, conexão no Panamá, para chegada a Nova Iorque (EUA), às 6h16 do dia seguinte. Ao se apresentar ao embarque, o consumidor foi informado de que não poderia embarcar, por não existir assento disponível. Aduz que a alternativa oferecida ao requerente foi a sua realocação em voo que chegaria ao destino no dia posterior, com mais de 9h de atraso. Alega que não lhe foi prestada qualquer assistência. Pretende compensação por danos morais.
III. Incontroversa a alteração unilateral do voo originalmente contratada a culminar em desarrazoado atraso no tempo de chegada ao destino (mais de 9h).
IV. Não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento do voo, a alegação de evento inevitável (“adequação da malha aérea” e falha mecânica da aeronave que realizaria inicialmente o voo e posterior troca por outra com menor quantidade de assentos), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
V. A impossibilidade de iniciar viagem em função da indisponibilidade de assento; a longa espera ao embarque no novo voo em que foi o requerente realocado, sem qualquer assistência; e o atraso de mais de 9h na chegada ao destino, extrapola a esfera do mero aborrecimento para fundamentar os dissabores e abalos psicológicos aptos a configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, e suficientes a compensar os constrangimentos experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46).